Tribunal: STF
Processo: RE 87391
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NAS AÇÕES DE REPARAÇÃO POR ATO ILICITO, FIXA A PERCENTAGEM
DOS HONORARIOS DE ADVOGADO SOBRE O VALOR DAS INDENIZAÇÕES E
PRESTAÇÕES VENCIDAS, MAIS UM ANO DAS VINCENDAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.